Tribunal: TJMT
Processo: 0026011-04.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026011-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMIRA SALES DA CRUZ - CPF: 327.689.071-20 (APELANTE), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), MPEMT - CUIABA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENETNÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORA ESTABILZADA PELO ART. 19 ADCT – PROGRESSÕES FUNCIONAIS E INCORPORAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – CECEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADA - MÉRITO: EXTENSÃO DO DIREITO DE PROGRESSÃO DE CARREIRAS AOS SERVIDORES ESTABILZADOS PELO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE –
SERVIDOR DE BOA-FÉ – QUESTÃO DE NATUREZA E REQUISITOS OBJETIVOS – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – NÃO APLICAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Preliminar de decadência e prescrição quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art. 26 da Lei Estadual nº 7692/02). O que ensejou a propositura da Ação Civil Pública foi o fato da servidora, apesar de ser considerada estabilizada extraordinariamente (art. 19 do ADCT), ter conseguido várias progressões funcionais na carreira. Sendo os atos nulos de pleno direito, estes não se convalidam com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência. Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais, pois os estabilizados (art. 19 do ADCT), não tem os mesmos direitos dos servidores efetivos, pois fere o princípio constitucional de ingresso no serviço público por meio de concurso público.

2. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o processo, mesmo tendo esta formulado pedido de produção de prova testemunhal e documental. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC), cabendo a ele julgar de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de necessidade de sobrestamento do feito, ante a existência de repercussão geral a ser julgada pelo STF sobre a matéria.

6. A pendência de análise e julgamento de repercussão geral não significa suspensão automática de todos os processos em trâmite no território, pois a suspensão nacional de todos os processos é discricionariedade do Relator, a teor do que disciplina o art. 1.037, II, do Código de Ritos.

7. Preliminar rejeitada.

8. Mérito.

9. Há uma clara distinção entre servidores efetivos e os estáveis extraordinariamente, sendo a efetividade característica das pessoas que ingressaram no serviço público por meio de concurso público de provas ou provas e títulos, conforme preceitua o art. 37, II, da Constituição Federal. As pessoas que ingressaram no serviço público sem prestar concurso público e, ao tempo da promulgação da atual constituição, contavam com 5 (cinco) anos ou mais, o legislador constituinte conferiu a denominada estabilidade extraordinária, a teor do art. 19 do ADCT. Esta é a única garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, qual seja, a de permanecer no serviço público.

10. Neste norte os direitos e vantagens, inclusive as pecuniárias, instituídos em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente estáveis pelo art. 19 do ADCT.

11. Não há a aplicação do princípio da segurança jurídica, pois este não é óbice ou não impede a modificação da situação inconstitucional, posto que não há incidência da prescrição e decadência em situação que ofende frontalmente a Carta Magna.

12. Não se aplica a teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar interesses e relações sociais já consolidadas, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei. No caso em tela, a percepção de vantagens pela servidora advinda de progressões funcionais é contrária à Carta Política.

13. Também não há falar em princípio da dignidade da pessoa humana, razoabilidade ou proporcionalidade.

14. Servidora de boa-fé. A teoria do fato consumado não se aplica às situações contrárias à lei, sendo, portanto, irrelevante se o servidor percebeu as vantagens de boa-fé. Tanto é verdade que, tendo a servidora percebido as vantagens pecuniárias de boa-fé, este não terá que devolver ao erário o que recebeu.

15. Ademais, a questão a ser dirimida no presente feito é de caráter eminentemente objetivo, ou seja, saber se a servidora pode ser progredida ou não na carreira enquanto servidora estabilizada pelo art. 19 do ADCT. Não se trata de analisar o comportamento do servidor público ou requisito subjetivo, como é o caso da boa-fé.

16. Princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

17. Se a servidora não tem direito à progressão funcional, não há que se falar em percepção de vantagem (pecúnia) advinda de progressão indevida. Logo, não há falar em princípio da irredutibilidade de vencimento.

18. Recursos de Apelações desprovidos e, em sede de Reexame Necessário, Sentença Parcialmente Retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pela VALMIRA SALES DA CRUZ e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0026011-04.2016.811.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para reconhecer a estabilidade extraordinária de Valmira Sales da Cruz e declarar a nulidade dos seguintes atos: 1) Ato n°. 008/87, que a enquadrou no cargo de Oficial Legislativo PLLT-37; 2) Ato OS/MD/08/88, que a enquadrou no cargo de Oficial Legislativo PLLT-49; 3) Ato n°. 027/92, que a enquadrou no cargo de Oficial Legislativo Ref. 05; 4) Ato n°. 594/03, que a enquadrou no cargo de Técnico Legislativo de Nível médio da AL/MT; e ainda todos os atos administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramento, progressão, incorporação, etc.

Proibiu qualquer forma de reenquadramento ou progressão futura que implique em alteração da situação funcional, a remuneração ou do cargo no qual foi reconhecida a estabilidade extraordinária em favor requerida.

No entanto, apesar do reconhecimento da nulidade das progressões e reenquadramentos, o que obriga a Requerida retornar ao cargo de Agente Administrativo Legislativo, o juízo
a quo
manteve o valor nominal da sua remuneração em observância ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, não importando, para tanto, o critério de cálculo.

Em suas razões recursais (Id. 3952816), Valmira Sales da Cruz, suscita preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois requereu produção de prova oral e documental e o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide.

Alegou, também em sede de preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito, ante à existência de repercussão geral a ser julgado pelo STF e ocorrência de prescrição e decadência, pois ato administrativo nulo não afasta a prescrição e observância ao princípio da segurança jurídica.

No mérito, argumenta acerca da segurança jurídica, ausência de prejuízo e da obtenção da finalidade, bem como boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e teoria do fato consumado.

Já a Assembleia Legislativa, em suas razões recursais (Id. 3952842) sustenta, preliminarmente, a prescrição para ajuizamento da ação, posto que foi proposta após o transcurso de 5 (cinco) anos previsto no art. 21 da Lei Federal nº 4717/65 e art. 26 da Lei Estadual nº 7692/02.

No mérito, a boa-fé e a fé pública, pois a servidora foi enquadrada conforme art. 51 da Lei Estadual nº 7860/02, ou seja, de acordo com a legislação vigente.

Contrarrazões apresentadas no Id. 3952850.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os apelos, conforme parecer anexado no Id. 5037902.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Analiso em conjunto, ambos os apelos interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Valmira Sales da Cruz, ante a similitude e semelhança das matérias suscitadas nas suas respectivas razões recursais.

Consigno inicialmente que embora o juízo
a quo
não tenha submetido a presente ação ao reexame necessário, entendo que a remessa necessária deve ser realizada por força da aplicação analógica do art. 19 da Lei Federal nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular).

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. 1. A Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que é cabível a Remessa Necessária em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1799618/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 30/05/2019)

Feita esta ponderação inaugural, passo ao exame dos recursos.

VOTO PRELIMINAR

(PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA)

Sustentam os Apelantes ocorrência de decadência e prescrição quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art. 26 da Lei Estadual nº 7692/02) e que ato administrativo nulo não afasta a prescrição, em observância ao princípio da segurança jurídica.

O que ensejou a propositura da Ação Civil Pública foi o fato da Requerida, apesar de ser considerada estabilizada extraordinariamente (art. 19 do ADCT), esta conseguiu várias progressões funcionais na carreira.

Desta forma, os atos de progressão são nulos de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública.

Nesse norte, não há que se falar em prescrição ou decadência.

Nesse sentido a jurisprudência desta E. Câmara,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – COISA JULGADA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NO ÂMBITO PENAL QUANTO AOS MESMOS FATOS OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – PREJUDICIAL REJEITADA – USO DE DOCUMENTO FALSO (HISTÓRICO ESCOLAR) PARA INGRESSAR NA CARREIRA MILITAR OCORRIDO HÁ QUASE DUAS DÉCADAS ANTES A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO ENTÃO REALIZADA E DOS ATOS DELA DECORRENTES – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PESSOA APOSENTADA POR POSSUIR GRAVE ENFERMIDADE MENTAL E INTERDITADA COMO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO CIVIL JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. A par de não haver identidade de partes, causa de pedir e pedido a fim de se configurar a coisa julgada no caso concreto, é certo que a jurisprudência pátria tem firme posicionamento no sentido da independência entre as esferas penal e cível, excetuando-se apenas a hipótese em que no âmbito criminal seja reconhecida a não-ocorrência do fato ou a negativa de autoria, situações inocorrentes nos autos. 2.
Os atos nulos não se convalidam com o tempo e não são ratificáveis diante da inércia das partes, não se submetendo, consequentemente, às regras de prescrição.
3. Não obstante, não é possível o reconhecimento dessa tese no caso concreto sem ferir os princípios da segurança jurídica, estabilidade social e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, visto que muito antes da propositura da ação civil pública, o servidor cuja nomeação é tida como nula já se encontrava aposentado por invalidez permanente, em razão de graves problemas psicológicos, e, mais, foi considerado, em ação de interdição, como absolutamente incapaz para os atos da vida civil, não possuindo outros bens a fim de prover a sua própria subsistência. (TJ/MT - Ap 133131/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015) (NEGRITEI)

Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais, pois os estabilizados (art. 19 do ADCT), não tem os mesmos direitos dos servidores efetivos.

Ademais, fere o princípio constitucional de ingresso no serviço público por meio de concurso público.

Desta forma, não há falar em prescrição para o Ministério Público buscar, em propor Ação Civil Pública.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 1. A hipótese dos autos discute, em síntese, a nulidade de provimentos de cargos efetivos, por meio de ascensões funcionais, em razão da ausência de concurso público e de publicidade dos respectivos atos de investidura. 2.
"Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4º, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo
." (REsp 1310857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014). 3. Precedentes específicos de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1312181/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELOS DOS REQUERIDOS – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIDOS. O princípio da segurança jurídica não impede a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República. O Recurso Especial n. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999, não se aplica ao caso. O direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988. A efetividade não se confunde com estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm um cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. (TJ/MT - N.U 1022255-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de prescrição e decadência suscitada pelos Apelantes.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Argumenta a Apelante Valmira Sales da Cruz, em sede de preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o processo, mesmo tendo esta formulado pedido de produção de prova testemunhal e documental.

Em que pese os argumentos expostos pela Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC).

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC).

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO)

A Apelante Valmira Sales da Cruz alegou, também em sede de preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito, ante à existência de repercussão geral a ser julgado pelo STF (RE nº 817.338/DF e RE nº 994.941/MT.

Ao analisar o RE nº 994.941/MT, verifica-se o Relator Min. Celso de Mello determinou o sobrestamento apenas e tão somente do processo em julgamento.

Não determinou os demais processos envolvendo a mesma matéria, conforme se infere no Id. 3952829.

A pendência de análise não significa suspensão automática de todos os processos em trâmite no território, sejam eles individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria sem que haja determinação do Relator do processo representativo da controvérsia.

Assim, a suspensão nacional de todos os processos é discricionariedade do Relator, a teor do que disciplina o art. 1.037, II, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 1.037. Selecionados os recursos,
o relator
, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do
art. 1.036
, proferirá decisão de afetação, na qual:

(...)

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; (NEGRITEI)

Nesse sentido a jurisprudência do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. DECADÊNCIA. SOBRESTEMENTO DO FEITO. RE 817.338. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é automática, ou seja, carece da deliberação do relator do processo.
2. O reconhecimento de que a questão tratada nos autos ostenta repercussão geral não infirma a formação de jurisprudência dominante acerca da matéria. Embora seja possível, em posterior julgamento, a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RMS 31853 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 313/2008 – MATÉRIA NÃO APRECIADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 839/STF – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA – PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO – RECONVINTE QUE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 343, §5º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma questão jurídica não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou não
(ARE 966.177/RS). 3. Inexistente determinação de suspensão nacional dos processos em andamento no RE 817.338/DF (Tema 839) e, sobretudo, de coincidência entre a matéria ali discutida e a objeto da ação de origem, descabido o sobrestamento do processo até a fixação da tese jurídica pelo Pretório Excelso. 4. Sendo a matéria objeto dos autos restrita ao preenchimento ou não dos requisitos legais e constitucionais para a obtenção da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal, desnecessária a produção de prova diversa da documental, já colacionada aos autos. 5. Iterativa jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, inadmite o aproveitamento ou contagem de tempo laborado em entes públicos diversos para a obtenção da estabilidade excepcional, benesse aplicável somente ao servidor que exercia função pública por mais de cinco anos no mesmo ente federado. 6. Além da obrigatória existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal, a admissibilidade deste instituto exige, na hipótese em que o autor da ação principal seja substituto processual, que o reconvinte também ostente esta mesma qualidade. Inteligência do art. 343, §5º, do CPC. (TJ/MT - N.U 1013682-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 05/06/2020) (NEGRITEI)

Di
ante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Sustentam os Apelantes ofensa ao princípio da segurança jurídica, ausência de prejuízo e da obtenção da finalidade, boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, teoria do fato consumado e que a servidora foi enquadrada de acordo com a lei vigente à época (art. 51 da Lei estadual 7.860/02).

Em que pese os argumentos expostos pelos Apelantes, há uma clara distinção entre servidores efetivos e os estáveis extraordinariamente, sendo a efetividade característica das pessoas que ingressaram no serviço público por meio de concurso público de provas ou provas e títulos, conforme preceitua o art. 37, II, da Constituição Federal.

As pessoas que ingressaram no serviço público sem prestar concurso público e, ao tempo da promulgação da atual constituição, contavam com 5 (cinco) anos ou mais, o legislador constituinte conferiu a denominada estabilidade extraordinária, a teor do art. 19 do ADCT.

Esta é a única garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, qual seja, a de permanecer no serviço público.

Neste norte os direitos e vantagens, inclusive as pecuniárias, instituídos em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente estáveis pelo art. 19 do ADCT.

Nesse sentido pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal 4. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. 4. Impossibilidade de mesmas vantagens e incorporações que servidores de cargo efetivo. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (STF - RE 709300 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORIDINÁRIA (ART. 19 DO ADCT) JULGADA PROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM GRAU RECURSAL – POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRICAS (REMUNERAÇÕES, 13º SALÁRIOS, PROMOÇÕES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS) – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA, VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, IV, V e VIII DO CPC) – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 2. Conforme entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) não tem os mesmos direitos e vantagens em relação àqueles que ingressaram na Administração Pública mediante concurso, pois a única garantia que o referido dispositivo constitucional permitiu é a continuidade e permanência destes, que à época da promulgação da atual Carta Magna, contavam com mais de 5 (cinco) anos no serviço público, ou seja, estes servidores não fazem jus a promoções, licença-prêmio, etc. e demais formas de progressões previstos para os efetivos. (...) 19. Ação Rescisória JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ/MT - N.U 1013264-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Com relação ao argumento de observância ao princípio da segurança jurídica, este não é óbice ou não impede a modificação da situação inconstitucional, posto que não há incidência da prescrição e decadência em situação que ofende frontalmente a Carta Magna.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – APELO DA SERVIDORA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.007, CAPUT, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSO DA SERVIDORA NÃO CONHECIDO – DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. (...)
O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
(...) (TJ/MT - N.U 1021452-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) (NEGRITEI)

No que tange ao argumento de aplicação da teoria do fato consumado, a mesma não procede pelos seguintes fundamentos.

Em primeiro lugar, a teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar interesses e relações sociais já consolidadas, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei.

No caso em tela, a percepção de vantagens pela Requerida advinda de progressões funcionais é contrária à lei das leis, ou seja, contrária à Carta Política, posto que aos servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) não foram asseguradas as mesmas garantias dos servidores que ingressaram na Administração Pública por meio de concurso.

De igual forma e pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em princípio da dignidade da pessoa humana, razoabilidade ou proporcionalidade.

Sobre a matéria, pacífica é a jurisprudência hodierna:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, "A", DA LEI 8.112/90. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A orientação do STJ vem afirmando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e dever do Estado. Contudo, a tutela à família não é absoluta. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato. 2. Verifica-se que a remoção para acompanhamento de cônjuge exige prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração, inadmitindo-se qualquer outra forma de alteração de domicílio. 3. In casu, não ficou demostrado que a situação se encaixa nas hipóteses que preveem a remoção como direito subjetivo do servidor, uma vez que consta nos autos que a recorrida, ora agravante, teve que alterar seu domicílio, em virtude de aprovação em concurso público; assim, estava ciente de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do marido. 4. Ressalto que a jurisprudência do STJ é rigorosa ao afirmar que a remoção requerida pelo servidor para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. 5. Ademais, a " teoria do fato consumado visa preservar não só interesses jurídicos, mas interesses sociais já consolidados, não se aplicando, contudo, em hipóteses contrárias à lei, principalmente quando amparadas em provimento judicial de natureza precária" (REsp 1.189.485/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 28.6.2010). 6. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1453357/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014)
"

Em situação fática análoga ao presente caso, este Sodalício já se posicionou,
in verbis:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS. 26, DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2001 E 54, DA LEI N. 9.784/99 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS RÉUS E DO PARQUET DESPROVIDOS. 1. Conquanto emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência desta entidade federativa no polo passivo da demanda. 2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5º, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção. 4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastar a tese de que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor. 5. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 6. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF. 7. A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 8. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 9. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 10. De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. 11. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)”. (STJ-2ª T. – REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06/03/2012, DJe 14/03/2012) (TJ/MT - Ap 54624/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)"

Por fim, quanto à estabilidade das relações jurídicas ao servidor de boa-fé e que foi enquadrado funcionalmente de acordo com o art. 51 da Lei Estadual 7860/02, apenas para repisar o que já foi consignado anteriormente, a teoria do fato consumado não se aplica às situações contrárias à lei, sendo, portanto, irrelevante se o servidor percebeu as vantagens de boa-fé.

Tanto é verdade que, tendo a Requerida percebido as vantagens pecuniárias de boa-fé, este não terá que devolver ao erário o que recebeu.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROFESSOR APOSENTADO. VANTAGEMDO ART. 192, I, DA LEI 8.112/90. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. INFRINGÊNCIA A ENUNCIADOS SUMULARES. INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. 1. A insurgência de violação a súmulas não enseja a utilização do recurso especial, nos termos do artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, pois não se enquadram na expressão "tratado ou lei federal", contida na norma constitucional mencionada. 2. No julgamento do REsp n.º 1.244.182/PB (Rel. Min. Benedito Gonçalves), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ficou estabelecido o entendimento no sentido de que, caracterizada a percepção como de boa-fé, pelo servidor, nos casos de pagamento efetivado por interpretação equivocada da Administração sobre norma legal ou administrativa, deve ser afastada a restituição ao erário dos valores recebidos. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1318573/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 05/08/2013)"

Ademais, a questão a ser dirimida no presente feito é de caráter eminentemente objetivo, ou seja, saber se a Requerida pode ser progredida ou não na carreira enquanto servidora estabilizada pelo art. 19 do ADCT.

Não se trata de analisar o comportamento do servidor público ou requisito subjetivo, como é o caso da boa-fé.

Assim, se a Requerida não tem direito à progressão funcional, não há que se falar em percepção de vantagem (pecúnia) advinda de progressão indevida.

Logo, não há falar em princípio da irredutibilidade de vencimento.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação, mas NEGO-LHES PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença apenas e tão somente para excluir do
decisum
a parte concerne a manutenção do valor nominal do vencimento da Requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021